Tribunal: TJMT
Processo: 1078265-53.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078265-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL SILVA DE JESUS - CPF: 593.529.221-15 (APELADO), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

APELADO:

DANIEL SILVA DE JESUS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA. CONSUMO EXORBITANTE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL.
DEMORA INJUSTIFICADA PARA RELIGAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de serviços públicos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de consumo de água supostamente exorbitante, reconhecendo a nulidade de acordo celebrado sob coação e condenando a ré à devolução simples dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a cobrança de consumo acima da média era legítima;

(
ii
) se houve coação na celebração do acordo perante o PROCON;

(
iii
) se está configurado o dano moral indenizável em razão da suspensão do serviço essencial;

(
iv
) se é devida a redução do valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do
CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. A concessionária não comprovou a regularidade do consumo cobrado nem a existência de vazamento interno. A variação brusca no histórico de consumo reforça a presunção de irregularidade.

5. O acordo firmado perante o PROCON decorreu de situação de vulnerabilidade do consumidor diante da interrupção prolongada do serviço, o que configura coação e legitima sua nulidade.

6. A suspensão indevida do fornecimento de água, mesmo diante de pagamentos parciais e sem justificativa técnica adequada, extrapola o mero inadimplemento e configura dano moral in
re

ipsa
.

7. O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo à função reparatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O fornecedor de serviços públicos responde objetivamente por cobranças abusivas e interrupção indevida de serviço essencial, sendo seu o ônus de demonstrar a regularidade do consumo faturado.

2. A celebração de acordo em contexto de coação decorrente da suspensão do serviço essencial é nula.

3. A interrupção injustificada do fornecimento de água configura dano moral indenizável, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
239749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 21/08/2014; TJMT, Apelação Cível nº 1060086-47.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/02/2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1031751-59.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,
ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
9
ª Vara Cível d
e
Cuiabá - MT, que nos autos de
Ação Declaratória de Nulidade de Débito, Repetição de Indébito c/c Dano Moral
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
I - DECLARAR a inexistência de vínculo obrigacional decorrente do acordo firmado entre as partes;

II - CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção;

III – CONDENAR a requerida Águas Cuiabá S.A. à restituição, de forma simples, dos valores pagos indevidamente pela parte autora, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto.

IV - Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
(...)
”

Em suas razões recursais, a parte recorrente
ÁGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
praticada
;

Do exercício regular de direito
;

Da inexistência de danos morais indenizáveis
;

Subsidiariamente,
pleiteia
a redução do
“
quantum
”
indenizatório
fixado pelo juízo sentenciante.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID
308070857
).

A parte recorrida apresent
ou
suas contrarrazões, rebate
ndo, no mérito,
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
307596918
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

APELADO:

DANIEL SILVA DE JESUS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
, extrai-se dos autos, que
o consumidor
Daniel Silva
d
e Jesus
,
ajuizou
Ação Declaratória
c/c Revisional de Débito e
Danos Morais
em
face da concessionária de serviços energéticos, afirmando

ser
usuário da unidade consumidora nº
58188-7
.

Na origem, o apelado narrou que, a partir de 2023, passou a receber faturas de consumo de água com valores supostamente exorbitantes e incompatíveis com o seu histórico de consumo, sendo posteriormente compelido a firmar acordo perante o PROCON para viabilizar o restabelecimento do serviço, o qual permaneceu suspenso por mais de quatro meses. Alegou que o acordo foi celebrado sob coação, requerendo, portanto, a nulidade do pacto, a repetição do indébito em dobro, bem como indenização por danos morais.

A concessionária, ora apelante, apresentou contestação na qual defendeu a legalidade das cobranças, fundamentando que o imóvel permaneceu com o hidrômetro inacessível por longo período, sendo as faturas calculadas com base na média de consumo, procedimento respaldado na regulamentação do setor. Sustentou que a fatura de valor elevado correspondeu à compensação do consumo real acumulado, com eventual existência de vazamento interno, cuja responsabilidade seria do consumidor. Alegou ainda que o acordo celebrado foi fruto de mediação junto ao PROCON e negou a ocorrência de ato ilícito.

Após a marcha processual, o magistrado a
quo
sentenciou o feito,
reconhecendo a nulidade do acordo firmado, declarou a inexistência do débito impugnado e condenou a requerida à devolução simples dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, diante da interrupção indevida do fornecimento de água.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação. Alega, em síntese:

(i) erro de julgamento, diante da regularidade do débito e da inexistência de ato ilícito;

(
ii
) validade do acordo firmado perante o PROCON, afastando a alegada coação;

(
iii
) inexistência de dano moral, por tratar-se de exercício regular de direito;

(
iv
) subsidiariamente, requer redução do valor indenizatório, por considerar excessivo e desproporcional.

Ao final, pleiteia a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a redução da indenização fixada.

Por outr
o
lado, o
autor/recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, argumentando que a concessionária não comprovou o suposto consumo nem a existência de vazamento interno, sendo ilegítima a suspensão do serviço essencial e abusiva a cobrança impugnada. Requereu, ainda, a majoração dos honorários recursais.

Pois bem.
Passo ao exame das teses aventadas no apelo recursal.

1. Da ausência de conduta ilícita.

Inicialmente, s
abe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
, senão vejamos:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista
,
in
verbis
:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

Nesse contexto, ainda que a concessionária apelante sustente ter agido no exercício regular de seu direito e que, por isso, não teria havido qualquer ilegalidade na cobrança do consumo realizada, entendo que tais argumentos não merecem prosperar.

Explico.

Todavia, tais alegações não se sustentam diante do conjunto probatório constante dos autos.

Embora seja pacífico que o faturamento por média de consumo é permitido em situações excepcionais (Resolução Normativa 05/2012 – AMAES), tal prática exige transparência, comunicação prévia e posterior regularização técnica, o que não restou demonstrado.

Nesse sentido, a
empresa ré não apresentou qualquer prova técnica idônea ou documento hábil a corroborar suas alegações, tampouco promoveu perícia independente ou realizou vistorias acompanhadas pelo consumidor, restringindo-se a juntar ordens de serviço genéricas e a formular argumentos unilaterais.

Considerando que se trata de concessionária de serviço público, detentora de meios técnicos e logísticos para efetuar inspeções, elaborar relatórios e instruir de forma adequada os lançamentos realizados, era seu dever comprovar, de maneira efetiva, eventual impossibilidade de acesso ao hidrômetro ou a existência de vazamento interno na unidade consumidora, circunstância que somente poderia ser confirmada por vistoria técnica idônea.

Ressalte-se que o Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, estabelece, conforme já dito, no art. 6º, VIII, o direito à inversão do ônus da prova em favor do consumidor, especialmente em hipóteses de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações. Aplicando-se tal diretriz, verifica-se que a concessionária não logrou comprovar, de forma inequívoca, a regularidade do faturamento contestado.

Ademais, o próprio histórico de consumo do Apelado — constante no ID 307596853 — revela um padrão estável, com variações entre
15m3 e 18m3 ao longo do ano de 2022.
Mostra-se, portanto, absolutamente destoante o valor lançado a partir de março de 2023
e seguintes
, que indica suposto consumo na ordem de
530 a 534m3
, o que reforça a presunção de irregularidade, sobretudo diante da ausência de comprovação efetiva de consumo anormal ou de qualquer benefício direto auferido pelo consumidor.

A propósito
, é reiterada a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCRO CESSANTE E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - VALOR QUE DESTOA
DA MÉDIA DE CONSUMO-
PERÍCIA REALIZADA EM HIDRÔMETRO INCORRETO
- NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - FATURA INDEVIDA -
DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

2. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo.

3. A perícia judicial realizada não justifica a cobrança exorbitante pelo abastecimento de água pois foi realizada em hidrômetro instalado em período posterior ao da cobrança impugnada. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.

(N.U 1060086-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023)

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA.
REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse.
[...]”

(N.U 1031751-59.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025,
publicado
no DJE 08/08/2025)

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

“
Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.
”

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência do débito e a ilegitimidade da cobrança.

2.2. Da nulidade do acordo celebrado perante o PROCON
.

Argumenta a apelante que o acordo firmado perante o PROCON teria sido resultado de livre manifestação de vontade e que goza de presunção de validade.

Entretanto, tal alegação desconsidera o contexto de vulnerabilidade do consumidor e a própria pressão indevida decorrente da interrupção do serviço essencial, situação que compromete a liberdade de contratação, especialmente quando o consumidor busca o restabelecimento da água para fins de sobrevivência básica.

É incontroverso nos autos que o serviço de água permaneceu suspenso por mais de
quatro meses
, ainda que parcialmente quitado o valor acordado. Tal circunstância, por si só, configura coação indireta, conforme reconhecido pela jurisprudência e doutrina majoritárias, ferindo os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva.

Logo, a sentença merece ser mantida quanto à nulidade do acordo, uma vez que celebrado em contexto de manifesta desvantagem, com evidente descompasso de forças negociais entre as partes.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Quanto à condenação por
danos morais
, a insurgência recursal não merece guarida.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a interrupção indevida de serviço essencial, como o fornecimento de água, extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando violação a direito da personalidade, sobretudo quando afeta a dignidade da pessoa humana e compromete condições mínimas de habitabilidade.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS.
SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos
opera-se
in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S⁄A desprovido.”

(
AgRg
no
AREsp
239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2014.
DJe
: 01/09/2014) (grifo nosso)

No caso concreto, restou demonstrado que,
mesmo diante de pagamento parcial
e de comunicação prévia, o fornecimento de água foi
unilateralmente suspenso
, permanecendo assim por
vários meses
, em contexto
doméstico de vulnerabilidade
, sem que a concessionária apresentasse justificativas técnicas robustas ou alternativas proporcionais.

Tal conduta revela-se
abusiva e ilícita
, justificando a reparação moral deferida em primeiro grau.

Por fim, as reiteradas e infrutíferas tentativas de solucionar a questão administrativamente, tanto junto à concessionária quanto no órgão administrativo Procon/MT
(ID 307596858, 307596859 e 307596862)
, tratando-se de serviço essencial, são, sem dúvida, causadoras de desconforto, aflição e transtornos, revelando-se suficientes para a configuração e quantificação do dano moral.

2.
4
.
D
a redução do

“
quantum
”
indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao
exame do quantum indenizatório.

Conforme é sabido, é dever do julgador, ao entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser considerada a situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No que tange ao valor de
R$ 7.000,00
, este se mostra compatível com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Outrossim, o valor fixado pelo juízo sentenciante encontra-se em consonância com o quantum atualmente estabelecido por este Egrégio Sodalício. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente, assim ementado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA. CONSUMO SUPERIOR À MÉDIA HABITUAL. DÉBITO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1. O fornecedor de serviços responde objetivamente por cobranças indevidas, e é seu o ônus demonstrar a regularidade do serviço e do consumo faturado. 2. A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial, em decorrência de cobrança abusiva, enseja reparação por danos morais, independentemente de prova de prejuízo concreto". [...]”

CONCLUSÃO

Por essas razões,
c
onheço do recurso de Apelação interposto por e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim,
ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 1
8
% (
dezoito
por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025